Tribunal: TJMT
Processo: 1047287-69.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047287-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA FERREIRA - CPF: 208.552.811-20 (APELANTE), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), CLEUSA TEODORO BORGES - CPF: 545.249.031-00 (APELADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVI - ACIONADOS PELO FIADOR, OS CO-FIADORES RESPONDEM PELA QUOTA QUE LHES TOCA. COFIADOR QUE PAGAR INTEGRALMENTE A DÍVIDA – SUB-ROGA-SE NOS DIREITOS DO CREDOR – REQUERIDA QUE PAGOU MAIOR PARTE DA DÍVIDA – DIREITO DE RESSARCIMENTO JUNTO A CO-FIADORA – DENTRO DE SUA COTA PARTE – ART. 831 CC - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Art. 831 CC. “O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.”

2. Havendo duas fiadoras, cada qual responde por 50% do valor executado. Inteligência do artigo 831 do Código Civil.

3. Autora permanece devedora da Requerida, sendo que o valor efetivamente devido deverá ser apurado naqueles autos executivos, não cabendo a condenação da parte Requerida ao pagamento de valores supostamente cobrados a maior.

4. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1047287-69.2019.8.11.0041 interposto pelo MARIA DA GLORIA FERREIRA contra sentença proferida na “AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL” onde litigou com CLEUSA TEODORO BORGES, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

A causa de pedir da ação funda-se na legação de que a autora e a requerida foram fiadoras da sra. Ana Maria de Campos em um Contrato de Confissão de Dívida, referente à prestação de serviços educacionais. A contratante Ana Maria de Campos não pagou o valor pactuado no referido contrato. Por consequência, o credor ajuizou a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande. No processo de execução, a autora e a requerida também figuraram como executadas com a devedora Ana Maria de Campos.

No processo de execução, foi penhorado o valor de R$2.981,98 (dois mil e novecentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) mais R$697,74 (seiscentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) em nome da autora e R$21.808,92 (vinte e um mil oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos) mais R$416,25 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) em nome da requerida, através do sistema BacenJud (ID. 86051997 - Pág. 13 e ID. 86051999 - Pág. 91).

Afirmou que no referido processo de execução, a ora requerida propôs execução contra a ora autora e a Sra. Ana Maria de Campos, pugnando pelo ressarcimento do valor penhorado (R$ 21.808,92).

Requer por esta razão a condenação da requerida ao pagamento da quantia equivalente que demandou em excesso contra a autora no processo de execução, Processo nº 0012122-81.2008.8.11.0002, que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Em contestação a requerida alegou que em razão da responsabilidade solidaria, e diante ao pagamento do valor de R$ 21.808,92 (vinte um mil oitocentos oito reais e noventa dois centavos) a requerida, segundo o art. 794, §2º, do CPC, executou no mesmo processo o valor pago em face da devedora principal e pela devedora fiadora – no caso, a autora.

Publicado a sentença sob o ID. nº 163996815, assim exarou o decisum:

“DIANTE DO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado por MARIA DA GLORIA FERREIRA em desfavor de CLEUSA TEODORO BORGES.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.”

Irresignada, a autora em sua apelação de ID 163996816 apresentou tese de decisão em error in judicando, alegando que o juízo de primeiro grau entendeu que a apelada poderia cobrar da apelante o que pagou integralmente, e ainda, que a apelante somente pagou à apelada o valor de R$3.679,72.

Assim, a apelante permaneceria devedora da apelada, sendo que o valor efetivamente devido deverá ser apurado nos autos executivos, não cabendo a condenação da apelada ao pagamento de valores supostamente cobrados a maior. Que em razão da absoluta falta de lealdade processual e do abuso do direito de ação da apelada que cobra, em juízo, mais do que lhe é devido, deve ser condenada a pagar o valor equivalente ao que pediu a mais do que o devido.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença, para determinar a requerida que demande a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota, nos termos do art. 831, do CC, e que dividindo-se igualmente por todos a [quota] do insolvente, conforme dispõe o Art. 283, do CC. Portanto, condenar a apelada a pagar a apelante o equivalente do que dela exigiu, porque pediu, em juízo, mais do que lhe é devido, na forma do Art. 940, do CC, valores que deverão ser apurados em futura liquidação de sentença.

Contrarrazões sob ID nº. 163996818.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL”, proposta por MARIA DA GLORIA FERREIRA, doravante denominada recorrente, em desfavor do CLEUSA TEODORO BORGES doravante denominada recorrida.

Publicado o Julgamento da ação, exarou a sentença, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado por MARIA DA GLORIA FERREIRA em desfavor de CLEUSA TEODORO BORGES.

CONDENOU a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.

Irresignada a autora interpôs presente recurso de apelação cível, alegando tese de decisão em error in judicando, alegando que o juízo de primeiro grau entendeu que a apelada poderia cobrar da apelante o que pagou integralmente, e ainda, que a apelante somente pagou à apelada o valor de R$3.679,72, e que em razão da absoluta falta de lealdade processual e do abuso do direito de ação da apelada que cobra, em juízo, mais do que lhe é devido, deve ser condenada a pagar o valor equivalente ao que pediu a mais do que o devido.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Data vênia as razões recursais da autora vejo que seu recurso não merece provimento.

Isto porque a sentença combatida é irreprochável, e não comporta reforma, haja vista que em virtude das partes se tratarem de cofiadoras de devedora em contrato de confissão de dívida, e uma vez constatado a insolvência da devedora principal em ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial movida pela credora/UNIVAG, com tramite na 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Processo nº 012122-81.2008.8.11.0002, devem, solidariamente responder integralmente a dívida.

Assim o fiador que vier a solver o débito por inteiro ficará sub-rogado nos direitos do credor, mas apenas poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota. Ter-se-á, então, o benefício da subrogação, ou melhor, uma sub-rogação legal (RT, 131:253 e 541:191), e o fiador terá direito de reembolsar-se do que despendeu em razão da garantia fidejussória (Maria Helena Diniz, em seu Código Civil Anotado, Editora Saraiva, pág. 865).

Destarte, no caso em espécie, o montante executado pela Instituição de Ensino importava em R$ 24.790,00 (vinte e quatro mil setecentos e noventa reais), e havendo duas fiadoras, cada qual responde por 50% do valor executado, a resultar na cota de cada uma de R$ 12.395,00 (doze mil trezentos e noventa e cinco reais). Inteligência do artigo 831 do Código Civil.

Contudo, havendo a requerida o pagamento de R$21.808,92 (vinte e um mil oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos), mais R$416,25 (quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), via sistema BacenJud, e a autora o pagamento de tão somente de R$2.981,98 (dois mil e novecentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) mais R$697,74 (seiscentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos), deve essa fiadora/autora o ressarcimento de valor correspondente a sua cota parte.

Desse modo, a ora apelante deu causa à demanda, devendo suportar os ônus sucumbenciais, como fixados na decisão sentencial. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput do CPC).

Destarte, não restam dúvidas acerca da dívida remanescente da parte autora a que importa a sua cota parte na execução, a torna-la devedora da requerida. Assim nesta via, o juízo a quo determinou a apuração do valor efetivamente devido, a ser calculado naqueles autos executivos, não cabendo a condenação da parte requerida ao pagamento de valores supostamente cobrados a maior.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista a fixação na origem em patamar máximo exigido por lei. Lembro ainda da suspensão da sua exigibilidade por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023